Tribunal: TJDFT
Processo: 0727934-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727934-46.2025.8.07.0000 RECORRENTE: KARLA SANTOS PORTO RECORRIDOS: SIMONE DUARTE DE FRANCA CARVALHO, DUARTE RANCH LTDA, DUARTEFRANCA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. “In casu”, ao sustentar a presença dos requisitos legitimadores da instauração do incidente de desconsideração, limitou-se a credora a mencionar que a devedora agravada é sócia única e administradora das empresas e que não há movimentação bancária nas contas da pessoa física, não trazendo à baila, contudo, qualquer documento que pudesse amparar as alegações de desvio de finalidade da pessoa jurídica. 2. Na hipótese, a pretensão da credora não atende aos pressupostos elencados no art. 50 do Código Civil c/c artigos 133, §1o, e 134, §4o, ambos do CPC, revelando-se correta a r. decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista tratar-se de medida excepcional. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos artigo 50 e seguintes do Código Civil, e 139, inciso IV, do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de haver indícios suficientes de abuso e confusão patrimonial. Assevera que ser essencial a quebra do sigilo bancário da executada como prova essencial para a comprovação da confusão patrimonial e do desvio de finalidade. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 50 e seguintes do Código Civil, e 139, inciso IV, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Ao sustentar a presença dos requisitos legitimadores da instauração do incidente de desconsideração, limitou-se a credora a mencionar que a devedora agravada é sócia única e administradora das empresas e que não há movimentação bancária nas contas da pessoa física, não trazendo à baila, contudo, qualquer documento que pudesse amparar as alegações de desvio de finalidade da pessoa jurídica. (ID 76975542). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017